Tribunal: TJMT
Processo: 0048087-27.2013.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048087-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0010-94 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – EXAÇÃO LANÇADA COM BASE EM CRUZAMENTO DE DADOS ELETRÔNICOS – ART. 17-D RICMS/MT – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DAS INFORMAÇÕES PELO FISCO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE A APELANTE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM O FATO GERADOR DO TRIBUTO – SENTENÇA REFORMADA PARA ANULAR O DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1 – Nos termos do artigo 17-D do RICMS/MT,
“presumem-se verdadeiros os dados e informações contidos nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados”,
todavia, incumbe ao fisco sanear as informações constantes do seu banco de dados, isto é, verificar se o lançamento do crédito tributário foi formalizado corretamente, o que não ocorreu no caso concreto.

2 – Tratando-se de ação anulatória, em que a parte autora alega desconhecer a operação mercantil que gerou a tributação, por se tratar de pessoa estranha ao fato gerador, ao fisco cabia provar o fato modificativo, extintivo e/ou impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, CPC.

3 – A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição do indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso (Tema 905/STJ), que no caso do Estado de Mato Grosso corresponde ao IGP-DI (art. 42, caput, da Lei n.º 7.098/98), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicando-se apenas a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme EC 113/21.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (FILIAL DE ALTA FLORESTA/MT)
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória de débito fiscal movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
condenado a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º do CPC.

A apelante sustenta que foi autuada pelo fisco, por meio do cruzamento de dados na base da SEFAZ-MT, que formalizou e instrumentalizou o Documento de Arrecadação – DAR nº
999/03.055.241-53,
relativo a ICMS Garantido Integral,
período de referência 01/12/2008, no valor original de R$ 9.189,94, atualizado até 30/10/2013, no valor R$ 20.667,60.

Alega que, a autuação é embasada na hipotética operação mercantil retratada pela Nota Fiscal n. 1, emitida em 20/11/2008, supostamente, realizada entre a Apelante e a empresa Máquinas Agrícolas Jacto S/A., a qual assevera desconhecer, inclusive, juntou nos autos um boletim de ocorrência e uma declaração da empresa Máquinas Agrícolas Jacto S/A., em que tal empresa afirmou que não emitiu a nota para a Apelante, mas sim para a empresa Mardisa Veículos LTDA (CNPJ nº 63.411.623/0001-77).

Argumenta que, requereu a intimação da Fazenda Pública para a apresentação da nota fiscal de entrada nº 1, objeto da autuação fiscal, nos termos do art. 400, I do CPC, mas o fisco informou que não possuía a cópia do documento principal que originou a cobrança, e que realizou o lançamento com base na presunção de veracidade das informações prestadas por meios eletrônicos ou magnéticos.

Ressalta que, o ônus da prova é do recorrido, o qual não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, portanto, incontroversos os fatos alegados pela apelante, nos termos do art. 374, III do CPC.

Informa que pagou o imposto, a fim de evitar os efeitos da mora, e por isso pleiteia a restituição.

Requer o provimento do recurso, para: a) reformar a sentença, anulando o crédito tributário formalizado e instrumentalizado por meio do DAR nº 999/03.055.241-53, referente ao ICMS e relativo à Nota Fiscal nº 1, tendo como período de referência 01/12/2008; b) por conseguinte, condenar o Apelado a restituir o pagamento do DAR nº 999/03.055.241-53 efetuado indevidamente a título de ICMS no valor de R$ 21.077,12, devidamente atualizado com juros e correção monetária; e, c) a condenação do Apelado ao pagamento de todas as custas processuais e honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, §4º, I, IV, 5º, 6º, todos do CPC, bem como, ao pagamento de honorários em razão da interposição do Apelo Cível, nos termos do § 11, também do art. 85 do CPC.

Contrarrazões (ID 226481774), arguindo a legalidade do ato questionado, vez que o lançamento foi efetuado com base na presunção de veracidade das informações prestadas, por meios eletrônicos; que cabia à autora juntar a nota fiscal que deu origem à operação. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar, por ausência de interesse público na lide (ID 234096699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em breve histórico da demanda, na origem, tratou-se de ação anulatória de débito fiscal, instrumentalizada por meio d
o Documento de Arrecadação – DAR nº
999/03.055.241-53,
relativo a ICMS Garantido Integral,
período de referência 01/12/2008, no valor original de R$ 9.189,94, atualizado até 30/10/2013, no valor R$ 20.667,60. Referida autuação decorreu de cruzamento de dados eletrônicos
na base da SEFAZ-MT.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que cabia à autora/apelante juntar os documentos que deram origem à exação.

No presente recurso, a apelante alega, que: a) não há previsão legal para autuação com base em cruzamento de dados eletrônicos; b) a operação que embasa a autuação não foi realizada pela apelante, mas sim por terceiro, com prova declaratória juntada nos autos; c) a nota fiscal que embasou a operação, não foi apresentada pelo fisco.

O recurso deve ser provido.

Segundo o fisco, a regularidade da autuação decorre da presunção de veracidade das informações prestadas pelo contribuinte, por meios eletrônicos.

Todavia, o artigo 17-D do RICMS/MT, dispõe que:

“Art. 17-D

Presumem-se, também, verdadeiros os dados e informações contidos nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados
.
(Acrescentado pela Lei
8.628/06
)

§ 1º As informações e documentos a que se refere o
caput
servirão como prova na constituição de crédito tributário para exigência de ICMS e ou penalidades por descumprimento de obrigação relativa ao tributo, mediante emissão dos instrumentos de que tratam os Arts. 39-B ou 38.
(Nova redação dada pela Lei
8.779/07
)

§ 2º
Nas hipóteses tratadas neste artigo, incumbe ao fisco promover o saneamento das informações, mediante etapa preexistente ou posterior a expedição dos instrumentos de que tratam os Arts 39-B ou 38
.

(Nova redação dada pela Lei
8.779/07
)

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, os documentos gerados na forma prevista no
caput
deverão conter a identificação da unidade fazendária responsável por sua emissão, dispensada a aposição de assinatura ou de chancela mecânica ou eletrônica.” (g.n.)

No caso, a apelante propôs a ação anulatória, alegando, justamente, desconhecer a operação mercantil que gerou o DAR – Documento de Arrecadação, inclusive, pugnou pela apresentação da documentação fiscal, que embasou a autuação pelo fisco, mas o apelado permaneceu inerte.

Além disso, a apelante juntou uma declaração da empresa que consta como emitente da nota fiscal - Máquinas Agrícolas Jacto S/A. -, em que ela confirma que não emitiu a nota para a Apelante, mas sim para a empresa Mardisa Veículos LTDA (CNPJ nº 63.411.623/0001-77).

Dessa forma, nos termos da legislação estadual, incumbia ao fisco sanear as informações constantes do seu banco de dados, isto é, verificar se o lançamento do crédito tributário foi formalizado corretamente, no entanto, assim não procedeu, conforme se vê nas informações prestadas no ID 226481766 – fls. 61/63, em que o agente fiscal menciona que
“sempre é oferecido ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa”
, e conclui que
“o lançamento foi corretamente constituído e o débito foi quitado aos 05/11/2023”
, sem apresentar os documentos correspondentes.

Nesse passo, o fisco não se desincumbiu do seu ônus de apresentar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora/apelante, nos termos do artigo 373, II, CPC, inclusive, porquanto a prova requerida, neste caso, - apresentação da nota fiscal -, é evidentemente negativa para a apelante, que exaustivamente afirma desconhecer a operação.

Portanto, não restando demonstrada a regularidade da emissão do DAR n. 999/03.055.241-53, visto que, não comprovada a relação da apelante com o fato gerador do tributo, a sentença deve ser reformada, para anular o DAR.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ICMS – LANÇAMENTO DO TRIBUTO REALIZADO POR TERCEIROS – FRAUDE CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – TRIBUTO INDEVIDO – RECURSO IMPROVIDO.
Não há falar em responsabilização da autora pelo débito fiscal, vez que comprovado nos autos que a autora não teve relação com o fato gerador do tributo exigido
, visto que fora vítima de estelionato cometido por terceiro. (TJ-MS 08016031820128120011 MS 0801603-18.2012.8.12.0011, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 06/12/2017, 4ª Câmara Cível)” (g.n.)

Ademais, vislumbra-se, ainda, que, a fim de evitar os efeitos da mora, a apelante pagou o DAR
n. 999/03.055.241-53, aos 05/11/2013, no valor de R$ 21.077,72, conforme comprovante juntado no ID 226481766 – fl. 47, logo, não sendo por ela devido o tributo, o valor pago deve lhe ser restituído, nos termos do artigo 165, I do CTN, que dispõe:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...]”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO
, para julgar procedentes os pedidos da ação anulatória, a fim de anular o DAR n. 999/03.055.241-53, por conseguinte, condeno o Estado de Mato Grosso a restituir à apelante, o valor de R$ 21.077,72, invertendo-se o ônus da sucumbência. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do Tema 1059 do STJ.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição do indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso (Tema 905/STJ), que no caso do Estado de Mato Grosso corresponde ao IGP-DI (art. 42, caput, da Lei n.º 7.098/98), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicando-se apenas a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme EC 113/21.

Ademais, em face do julgamento do Tema 1062 do STF, consigno que, os juros de mora e a correção monetária do débito tenham a SELIC como limite, para índices previstos na legislação estadual que sejam superiores aos patamares adotados na legislação federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024